Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Ou seja, é imperativa a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), quando a importância originalmente fixada (de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa) resulta em quantia irrisória e inapta a remunerar de forma condigna o(s) causídico(s) do réu.
2. Se o valor da causa não é baixo e está presente uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Apelo provido.